Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. DEMANDA ANTERIOR COM OBJETO DISTINTO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO NO ÓRGÃO CESSIONÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. O desvio de função, embora juridicamente inidôneo para o reenquadramento funcional do servidor público, assegura a percepção da remuneração do cargo cujas atribuições são efetivamente desempenhadas, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública.
II. Cabe ao servidor público demonstrar, mediante provas conclusivas aptas a se sobreporem à presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos, o desvio de função alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. O reconhecimento de desvio de função em demanda anterior cujo objeto e realidade probatória eram distintos não induz coisa julgada, consoante a inteligência do artigo 504, inciso II, do Código de Processo Civil.
IV. Não há direito subjetivo a diferenças remuneratórias, sob o fundamento de desvio de função, na hipótese em que o servidor cedido percebe gratificação que remunera especificamente a função desempenhada no órgão cessionário.
V. Recurso conhecido e desprovido.